Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINOMABE. DOENÇA DE CROHN. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. ASTREINTES. CARÁTER INIBITÓRIO E NÃO PUNITIVO. MANUTENÇÃO.
1. A saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado.
2. Conforme relatório médico acostado aos autos, o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE (que possui registro na ANVISA e está incorporado ao SUS, embora não padronizado para o tratamento da doença de Crohn) à agravante/autora, que demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com seu custo, reveste-se de urgência, com risco de progressão para sepse e óbito.
3. A nota técnica trazida aos autos de origem, relativa a caso idêntico ao dessa demanda, deixa clara a eficácia do medicamento pretendido para o tratamento da doença da agravante/autora, cabendo o destaque de que a terapia alternativa indicada (VEDOLIZUMABE) foi expressamente contraindicada, pela médica assistente, à recorrente, pela sua ineficácia nas manifestações cutâneas, inflamatória intestinal e nos quadros articulares da parte autora.
4. Referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento tem o condão de comprometer, ainda mais, e de maneira irreversível, o já grave estado de saúde da agravante/autora, o não fornecimento imediato do medicamento coloca em risco a própria utilidade do processo, com perigo de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana, sendo, dessa forma, dever do Estado o seu fornecimento.
5. A pena de multa diária (astreintes) imposta ao ente distrital, no caso de descumprimento da condenação ao fornecimento do medicamento, conforme preconiza o artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, possui caráter inibitório, não punitivo e tem a finalidade de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.